Tribunal: TJBA
Processo: 8043903-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043903-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS GUSTAVO PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, em que o autor alega abusividade na cobrança de tarifas contratuais, especialmente a de avaliação do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem a efetiva comprovação da prestação do serviço correspondente, é válida à luz da legislação consumerista.

III. Razões de decidir

3. Preenchidos os requisitos legais, afasta-se a preliminar de inépcia recursal e de indeferimento da gratuidade de justiça.

4. Nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, apenas são válidas as tarifas autorizadas pelo Banco Central, desde que haja efetiva prestação do serviço.

5. A cobrança da tarifa de avaliação do bem, embora prevista contratualmente, mostrou-se indevida por ausência de prova documental da efetiva realização do serviço, conforme exigido pelo STJ no Tema 958.

6. Reconhecida a abusividade, impõe-se a restituição dos valores pagos, na forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento de veículo quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição simples do valor cobrado."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, V e VIII; 39, V; 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/RS (Tema 958); TJ-BA, Apelações Cíveis nºs 8135972-84.2020.8.05.0001,0505458-84.2017.8.05.0080, 8000020-31.2020.8.05.0229.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043903-91.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DOUGLAS GUSTAVO PEREIRA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DARPARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.